Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1002491-16.2019.8.11.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: FERNANDO DA SILVA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA TROCA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DA ENERGIA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COM PROTOCOLOS. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA E DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de procedência para condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de ser demasiado o lapso temporal (cerca de 18 dias) entre o pedido de vistoria e ligação do fornecimento de energia.
Propósito recursal para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
O fornecimento de energia é considerado bem essencial e a demora imotivada para ligação do serviço, provoca dano moral, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais,
Recorrente que alega divergência entre o contrato de compra e venda e o IPTU apresentados. IPTU que não configura documento obrigatório, conforme se observa do artigo 27, da Resolução 414/2010.
Demora de cerca de 18 dias para troca de titularidade e ligação do serviço. Prazo que extrapola o limite do razoável. Troca de titularidade e fornecimento somente após a judicialização da demanda.
A demora na ligação de energia, com contrato de prestação de serviço público configura falha na prestação do serviço.
Tentativa de resolução administrativa com protocolos.
Pedido de afastamento do dano moral não merece acolhimento. Falha na prestação de serviço que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento diante da privação do serviço essencial.
Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
Condeno a recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixado em 10% do valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA - CPF: 953.690.661-91 (REPRESENTANTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020